Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. ART. 784, III, CPC. VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ART. 292, §3o, CPC. EMENDAS À INICIAL NÃO ATENDIDAS. ART. 321, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito.
2. O art. 330, IV, do CPC, estabelece que a petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321, do CPC. 2.1. À luz do art. 321, do CPC, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 2.2. Consoante disposto no art. art. 292, §3o, CPC, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.
3. Apesar de facultada a emenda, por duas vezes, a parte autora não cumpriu a determinação de emenda à petição inicial, omitindo-se em suprir a deficiência constatada. Com efeito, trata-se de hipótese de indeferimento da petição inicial e o processo, por essa razão, deve ser extinto nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 485, inc. I, em composição com o art. 330, inc. IV, todos do CPC.
4. Recurso conhecido. Apelo desprovido.